Tribunal: STF
Processo: HC 260076
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.444, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. SÚMULA N. 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    2. A tese de excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    3. Ainda que assim não o fosse, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada e as partes já apresentaram as alegações finais, tendo os autos sido conclusos para sentença em 15/1/2025. Essas circunstâncias atraem a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 



    4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, notadamente 19 buchas de maconha (46,55 g), 10 porções de cocaína em pó (8,70 g), 2 pedras de cocaína (89,85 g), além de balança de precisão e uma pistola calibre 9 mm, municiada com carregador contendo 12 cartuchos. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta da conduta imputada, justificando a necessidade da prisão cautelar. 



    6. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    9. Agravo regimental desprovido.“



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e 10.826/03. Foram apreendidas “uma pistola, calibre 9mm, municiada com um carregador que continha 12 (doze) cartuchos de igual calibre, além de uma bolsinha contendo uma balança de precisão, comumente usada na preparação de drogas para a venda, e 19 (dezenove) buchas da droga tipo ‘maconha’”, “2 (duas) porções de substâncias sólidas, em forma de pedra, embaladas em sacos plásticos, com o total de 89,85g (oitenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de massa bruta, do entorpecente tipo cocaína; 10 (dez) porções de substâncias sólidas, em forma de pó, embaladas em sacos plásticos, de 8,70g (oito gramas e setenta centigramas) de massa bruta, do entorpecente tipo cocaína; 19 (dezenove) trouxinhas, embaladas em sacos plásticos, de 46,55g (quarenta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) de massa bruta, da substância entorpecente tipo maconha; além da já mencionada balança de precisão portátil, de marca Diamond”.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGÉSIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA EM 28.03.2025. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM FACE DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA), ALÉM DOS APETRECHOS. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA ICuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. José Ataíde Castro Leite – OAB/BA 53253, em favor de Bernardo Augusto Dantas de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2023, convertida em preventiva em 18/12/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 78152026), a ausência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar, a desfundamentação da decisão que manteve a segregação provisória, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 80182139) noticiam in verbis: “[...]Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA, ELIEL DE JESUS e LUCAS DOS SANTOS BONFIM, acusados da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 2. Consta dos autos da ação penal de n. 8000211- 33.2024.8.05.0004 (ID 427769490, “(...) De acordo com o inquérito policial anexo, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 18h, os denunciados foram presos, em flagrante delito, por, em comunhão de ações e unidade de desígnios, trazerem consigo droga, em via pública, para comercialização,[...] Policiais Militares realizavam ronda de rotina no Conjunto Nulce Pereira, localizado no Bairro Rua do Catu, nesta cidade, quando avistaram, em via pública, três indivíduos que, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Na ocasião, um dos denunciados, mais tarde identificado como Bernardo Augusto Dantas de Oliveira, fugiu levando a mão até a cintura, como se segurasse algum objeto. Diante da atitude suspeita, a guarnição empreendeu diligência perseguindo os indivíduos, a fim de abordálos, alcançando-os no interior de um apartamento, aparentemente abandonado, situado no terceiro andar do bloco 3, do conjunto já mencionado. Procedida a abordagem e busca pessoal, os agentes públicos verificaram que o denunciado Bernardo Augusto Dantas de Oliveira portava uma pistola, calibre 9mm, municiada com um carregador que continha 12 (doze) cartuchos de igual calibre, além de uma bolsinha contendo uma balança de precisão, comumente usada na preparação de drogas para a venda, e 19 (dezenove) buchas da droga tipo “maconha”, prontas para a comercialização, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um celular, que foi quebrado pelo aludido antes da revista pessoal. [...] foi dada voz de prisão e realizada a sua condução à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. No total, consoante Laudo de Exame Pericial n. 2023 02 PC 004076- 01 (fls. 64-65 do IP), foram apreendidas, em posse dos denunciados: 2 (duas) porções de substâncias sólidas, em forma de pedra, embaladas em sacos plásticos, com o total de 89,85g (oitenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de massa bruta, do entorpecente tipo cocaína; 10 (dez) porções de substâncias sólidas, em forma de pó, embaladas em sacos plásticos, de 8,70g (oito gramas e setenta centigramas) de massa bruta, do entorpecente tipo cocaína; 19 (dezenove) trouxinhas, embaladas em sacos plásticos, de 46,55g (quarenta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) de massa bruta, da substância entorpecente tipo maconha; além da já mencionada balança de precisão portátil, de marca Diamond. Salienta-se que o Laudo de Exame Pericial n. 2023 02 PC 004079-01 atestou que a arma de fogo se apresentava apta para efetuação de disparos. (...)” 3 – A decretação da prisão preventiva dos acusados foi proferida no auto de prisão em flagrante de n. 8010013-89.2023.8.05.0004, na audiência de custódia realizada no dia 18/12/2023, quando houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 425084640). 4 - Recebida a denúncia e determinada a a notificação dos réus em 18/02/2024 (ID 427846994). 5 - Notificados os réus em 25/03/2024, conforme I Ds 437403207, 437406525 e 437405499. 6 - Foi apresentada Defesa preliminar de LUCAS DOS SANTOS BONFIM em 29/03/2024, contendo pedido de revogação da preventiva e com indicação de testemunhas. (ID 437718964). 7 - Diante da não apresentação de defesa preliminar por BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA e ELIEL DE JESUS, a Defensoria Pública foi intimada, conforme certidão de ID 439541975. 8 - A defesa do réu LUCAS SANTOS BONFIM, impetrou Habeas Corpus de n. 8024872- 88.2024.8.05.0000, tendo como Desa. Rita de Cássia Machado Magalhaes - 1ª Câmara Crime 2ª Turma, em análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça, onde foi concedida a ordem de ofício, revogando a prisão do paciente. O alvará de soltura foi expedido no ID 451692204. 9 - Recebida a denúncia e reavaliada a prisão de BERNARDO E ELIEL em 04/07/2024, ID 451611038. 10 – Audiência de instrução realizada em 07 de agosto de 2024 [ID 457166647], foram inquiridas as testemunhas de acusação PM Edcarlos Ramos de Souza Santos, PM Matheus Silva Santos e PM Anailson de Carvalho Cerqueira Neto, posteriormente ocorreu a qualificação e interrogatório dos réus LUCAS DOS SANTOS BONFIM e BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA. Outrossim, foi realizada a qualificação de ELIEL DE JESUS, que exerceu o direito de permanecer em silêncio. 11 – Em 02/09/2024, o Ministério Público apresentou memorais escritos, ID 461650151. Em seguida, a defesa de LUCAS DOS SANTOS BONFIM, apresentou seus memoriais em 11/09/2024, ID 463316660; a defesa de ELIEL DE JESUS em 20/09/2024, ID 464970841; e a defesa de BERNARDO AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA, somente em 14/01/2025 , ID 481710877. 12 – Os autos foram movidos conclusos em 15/01/2025. 13 - Reavaliação e manutenção da prisão dos custodiados em 28/03/2025, ID 493199318 14 - Cabe ressaltar que, a 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Alagoinhas atualmente acumula 3.070 processos e 122 presos, sendo a vara com maior número de presos em todo o estado da Bahia. 15 - Informamos que, na fila de sentença encontram-se 91(noventa e um) processos conclusos e trata-se de processo complexo com 03 (três) réus. Contudo, o Juízo vem prolatando sentenças com acusados cautelarmente segregados. [...]” V - De proêmio, malgrado o magistrado informe que fora concedida a liberdade provisória ao corréu Lucas dos Santos Bonfim por esta Turma Julgadora, registre-se que, em verdade, a ordem foi concedida de ofício pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na data de 26/06/2024. VI - Quanto à arguição de ausência de reavaliação nonagesimal da custódia cautelar resta superada, vez que o Juízo de origem proferiu decisão mantendo a segregação provisória em 28/03/2025. VII - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que manteve a segregação provisória e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. O Magistrado primevo, nas decisões de manutenção da custódia preventiva, acresceu fundamentação apta a justificar a necessidade da constrição cautelar, apontando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade em concreto da conduta imputada, observando a natureza da droga apreendida com o paciente (cocaína), que se encontrava na companhia de dois outros indivíduos, sendo também apreendidas, no mesmo contexto, uma arma de fogo, munições e balança de precisão, sendo imperiosa que a segregação provisória seja mantida para a garantia da ordem pública. VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos. IX - Por fim, embora tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional e a decisão que o manteve. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”



     Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Narra que a “custódia não pode ser mantida com base em juízo de conjecturas, baseado em considerações a respeito da gravidade do crime. Entrementes, impende salientar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que priva o averiguado, ora paciente, de seu ius libertatis antes sequer de uma imputação típica, visto que decretada na fase inquisitória, quiçá de pronunciamento definitivo, consubstanciado na sentença penal transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva somente se justifica se demonstrada sua real indispensabilidade”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Narra “que que já se passaram mais de 06 (seis) meses, mesmo assim, não foi revista de ofício pelo magistrado de piso a necessidade de manutenção da segregação preventiva, conforme determina referido artigo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A guisa de conclusão, calcado nas razões de espectro fático e cunho jurídico desenvolvidas no curso desta peça, requer-se de forma alternada ou cumulativa, o seguinte: 



    A) O recebimento deste writ com os documentos que a acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido; 



    B) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente e depois em definitiva, com o fito de revogar a prisão ou, alternativamente, seja concedido em favor do Paciente medidas cautelares diversas da prisão, as quais poderão ser fixadas de acordo com o melhor entendimento de Vossa Excelência, determinando-se a expedição de alvará;



    C) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), depois de colhidas ou não as informações da autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos ventilados neste writ;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. De plano, a tese de excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019).



    Ainda que assim não o fosse, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada e as partes já apresentaram as alegações finais, tendo os autos sido conclusos para sentença em 15/1/2025. Essas circunstâncias atraem a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 



    Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: [...]



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto — demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado — , apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 13/3/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/8/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



      Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, ulgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 13/10/2014).



      No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 25/27): [...]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, notadamente 19 buchas de maconha (46,55 g), 10 porções de cocaína em pó (8,70 g), 2 pedras de cocaína (89,85 g), além de balança de precisão e uma pistola calibre 9 mm, municiada com carregador contendo 12 cartuchos. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta da conduta imputada, justificando a necessidade da prisão cautelar. 



    A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).



      Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



      Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante. [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”



     



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a natureza e a quantidade drogas. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 4. No particular, as circunstâncias da causa, em especial a apreensão de acentuada quantidade de drogas (3.107,4kg de maconha, 136,2kg de capulho, 106,5kg de cocaína e 111,2kg de crack), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.972-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.153-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 22/4/2024) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.729-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 9/5/2024)



    De igual sorte, é idônea a fixação de prisão preventiva com base no modus operandi da conduta. Nesse seguimento:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Feminicídio. Prisão preventiva. O caso concreto evidencia elevada periculosidade do paciente que justifica a manutenção da prisão. Modus operandi que demonstra a astúcia do agravante. Presentes indícios de autoria nesta fase. Agravo improvido. (HC 256.797-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/8/2025)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas. 2. A hipótese não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF, notadamente ao considerar que consta nos autos tratar-se de “paciente que integra “uma verdadeira associação criminosa voltada para o comércio ilícito de drogas e outros crimes na região da Grande Florianópolis, sob o comando do representado [...], para promoção de intensa distribuição de drogas e de armas de fogo na região da Grande Florianópolis, com ênfase no Município de Biguaçu”. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.9